Tribunal: TJSP
Processo: 0091054-14.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176134
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0091054-14.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IDARIA
ADELINA SERON, é apelada SILVIA ELENA BARRETO SABORITA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0091054-14.2018.8.26.0100 -Voto no
2
Comarca: São Paulo – 29a Vara Cível
Apte. : Idaria Adelina Seron
Apda. : Silvia Elena Barreto Saborita
Juíza de 1o grau: Valeria Longobardi
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em:27/01/2020
VOTO No 45.925
EMENTA:
CONDOMÍNIO.
MEDIDA
CAUTELAR
DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. Exibidos os documentos de que tem posse a ré,
exaurida está a prestação jurisdicional nesta medida preparatória.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls.914/915 que deu por satisfeita a obrigação e julgou extinto o
cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, inciso II do CPC.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando que
a requerida descumpriu a determinação judicial, apresentando somente os
extratos do Banco Santander, quando deveria também ter apresentado os demais
documentos relacionados à entrada e saída de valores. Ademais, apresentou
documentos referentes ao Banco Safra sem trazer os extratos e sem dar qualquer
justificativa. Assim, os documentos não foram apresentados. Aduz que não
requereu, ao contrário do que constou na sentença, os documentos referentes ao
Banco Safra, mas sim os demais documentos referentes ao Banco Santander.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Trata-se de ação de exibição de documentos julgada
procedente para “para determinar a exibição dos documentos indicados na inicial
(balancetes, extratos bancários e demais documentos relacionados à entrada e
saída de valores referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de
2011 e janeiro, fevereiro, março e abril de 2012)”.
Iniciada
a
fase
de
cumprimento
de
sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0091054-14.2018.8.26.0100 -Voto no
3
apresentou a requerida os documentos de fls.45/903.
Considerando ter a executada apresentado todos os
documentos que tinha relacionados ao exercício do mandato, o juiz considerou
satisfeita a obrigação.
E com razão.
Trata-se de ação meramente preparatória, tendo a
requerida sido condenada a apresentar os documentos que tinha posse
relacionados à sua função de síndica, não cabendo, nestes autos, debater sobre
a insuficiência das informações prestadas.
De fato, eventual alegação sobre a omissão de
determinados documentos deve ser dirigida a ação própria, de prestação de
contas ou de cobrança.
Assim, exibidos os documentos, exaurida está a
prestação jurisdicional nesta medida preparatória.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica